Tribunal: STF
Processo: ARE 1217477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    De início, observo, quanto às alegadas violações ao artigo 5º, inciso XXXV, 39, §3º, e 93, IX, da Constituição Federal, que a abertura da instância extraordinária se encontra obstada pela falta de prévio debate, pelo acórdão recorrido, da matéria articulada nas razões do apelo extraordinário. Ademais, o oferecimento de embargos de declaração sem a menção de tais dispositivos para provocar o Tribunal de origem a sanar possível omissão faz incidir o Enunciado 282 da Súmula/STF. 
    De outro lado, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria, necessariamente, a prévia análise de legislação local, notadamente a Lei Complementar municipal nº 218/2016, de modo que, tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 280 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte: RE 601.630 AgR/ MG, Ministro Luiz Fux; ARE 780.376 AgR/RS, Ministro Gilmar Mendes. 
    Pontuo, por fim, a respeito da multa aplicada pelo tribunal de origem em razão de litigância de má-fé, que este Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 663.360-RG/SP, Ministro Cezar Peluso, firmou a seguinte tese (com meus grifos): “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Honorários advocatícios recursais. 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator